Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717403-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA ELIZABETH NEVES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Pena-base. Circunstância especial. Fração. Atenuante. Tráfico privilegiado. Ações penais em curso. Dedicação ao crime. 1 - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). A busca como se deu na hipótese -- após denúncias indicarem que os réus traziam consigo drogas, indicando as características e placa do veículo que utilizavam -- demonstra a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal e veicular. 2 - A quantidade e natureza da droga – 109,21g de cocaína –, somada à variedade de droga (cocaína e maconha) justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). 5 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 6 - Provado que o acusado se dedica a atividades criminosas, não incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. 7 - Apelações não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, caput, e §1o; 386, inciso VII; e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade na busca veicular. Assevera que as buscas foram ilegais, sendo a condenação eminentemente baseada em provas ilícitas e ante a insubsistência de elementos que sustentem um juízo sancionatório. Afirma que restou evidente a nulidade das buscas porque estas se basearam apenas em frágeis indícios provenientes de denúncias anônimas não formalizadas, contaminando todas as provas que dela foram decorrentes. Requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB( OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput, e §1o; 386, inciso VII; e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Policiais foram informados de que os réus traficavam drogas em local conhecido pela intensa traficância. Colaboradores informaram a placa do veículo utilizado e que, no dia dos fatos, entregariam boa quantidade de cocaína. Fizeram campanha e os abordaram no local. As circunstâncias que antecederam as buscas justificaram a abordagem e verificação pelos policiais. Daí porque regular a busca pessoal e a veicular. .... A apreensão das drogas, somada aos depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial da acusada e judicial do acusado, é prova suficiente para a condenação pelo tráfico de drogas. Não é o caso de absolvição. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (Id 64236971). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023